Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709586-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA AGRAVADO: RENATO LUIZ BELINETI NAEGELE, CRISTINA BOHRER LAZZAROTTO DESPACHO Intimem-se os réus/agravados, Cristina Bohrer Lazzarotto e outro, para manifestarem-se, no prazo de 15 dias, sobre o agravo interno (CPC/2015 1.021, § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator